Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo os agravantes no polo passivo da execução, com fundamento na existência de grupo econômico e confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legalidade e adequação da desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes com base na teoria maior (art. 50 do CC), diante da alegada existência de grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC).
4. No caso, restou comprovada a existência de grupo econômico entre a empresa executada e os agravantes, com identidade de sócios, endereço, objeto social e atuação conjunta.
5. Documentos demonstram que as empresas compartilham estrutura, administração e finalidade, com indícios de blindagem patrimonial para frustrar a execução.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica em tais hipóteses, como medida de efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente no contexto de grupo econômico utilizado para frustrar a satisfação de crédito (art. 50 do CC).”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 50, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1987272, 0749017-55.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 02/04/2025, DJe 25/04/2025; Acórdão 1950212, 0733787-70.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 13/12/2024; Acórdão 1987311, 0701533-10.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 02/04/2025, DJe 23/04/2025; Acórdão 1228142, 0719994-40.2019.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2020, DJe 14/02/2020.